Tribunal: STF
Processo: RE 1355736
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - Direito controvertido de valor inferior ao limite imposto pelo § 1º, III, do art. 496 do CPC/2015 - APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - ISSQN - Cessão de direito de uso de marcas - Não caracterização de serviços - Inconstitucionalidade da incidência do ISS nesse tipo de relação - Precedentes jurisprudenciais - Arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJSP - Repetição do indébito não requerida na inicial da ação - Sentença reformada em parte, mantida a condenação (…).



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 146, I, e II, a, e 156, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que a atividade desempenhada pela parte recorrida caracteriza-se como serviços, os quais são enquadráveis na lista anexa à Lei municipal nº 13.701/03 e, por este fato, é devida a incidência do ISS nas operações por ela realizadas.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.348.288-RG/SP , de minha relatoria, Tema 1210/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à incidência do ISS sobre cessão do direito de uso de marca. (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1210/RG , determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator